Tribunal: TJBA
Processo: 8005586-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005586-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

PJ13

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (LER/DORT). INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE APÓLICE. SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (IPD PARA IFPD). AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA EXPRESSA DA SEGURADA. FALTA DE ASSINATURA NA PROPOSTA DE ADESÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA APÓLICE ORIGINÁRIA MAIS BENÉFICA (Nº 7.900). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA INTEGRADA POR DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança de seguro de vida em grupo ajuizada por segurada em face de seguradora. A segurada alega invalidez permanente por doença ocupacional e requer a indenização prevista na apólice original. A seguradora defende a aplicação de apólice posterior, mais restritiva, sob o argumento de que a apólice original foi encerrada. A sentença julgou os pedidos procedentes para aplicar as regras da apólice original.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: a) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; c) se é válida a alteração unilateral da apólice de seguro coletivo que restringe direitos do segurado sem a sua expressa concordância.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada. O recurso ataca o fundamento principal da sentença, que é a definição da apólice aplicável ao caso.

4. A preliminar de cerceamento de defesa não procede. A prova documental juntada ao processo é suficiente para a solução do conflito. O centro da disputa é a análise do contrato e a apólice aplicável, o que dispensa a produção de prova pericial no caso concreto.

5. A relação jurídica segue as regras de proteção ao consumidor. A alteração de apólice de seguro de vida em grupo que impõe restrição de cobertura exige a demonstração de concordância prévia e expressa do segurado. A seguradora não apresentou a proposta de adesão assinada pela segurada. Por isso, prevalece a apólice original, que é mais favorável à consumidora. Os relatórios médicos confirmam a invalidez para o trabalho, o que autoriza o pagamento da indenização contratada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo que restringe a cobertura securitária sem a comprovação da concordância prévia e expressa do segurado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8005586-87.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e como Apelada
ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração de ambas as partes, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça